Tribunal: STF
Processo: ARE 1460024
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema, ao revés, encontra respaldo em pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal [na ocasião do julgamento do ARE 1.332.136/SP, Rel. Min. LUIZ FUX]”; e que (b) “rever o entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático probatório, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 do Col. STF” (Vol. 8).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante reitera os fundamentos de mérito do RE e alega que “a decisão hostilizada viola os ditames da Constituição Federal, sendo o recurso interposto apto a possibilitar a reforma da decisão recorrida” (Vol. 10, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência ao caso da Súmula 279 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo.



    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente